Tribunal: TJSP
Processo: 1018434-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de quitação do contrato de financiamento habitacional que não foi atendido – Sentença que determinou a entrega do instrumento de quitação, bem como condenou a ré no pagamento de danos morais – Inconformismo da ré que não vinga – Demonstrado o regular pagamento, nada justificava a negativa de fornecer o instrumento de quitação – Demora excessiva e injustificada – Dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de quitação do contrato de financiamento habitacional que não foi atendido – Sentença que determinou a entrega do instrumento de quitação, bem como condenou a ré no pagamento de danos morais – Inconformismo da ré que não vinga – Demonstrado o regular pagamento, nada justificava a negativa de fornecer o instrumento de quitação – Demora excessiva e injustificada – Dano moral configurado e fixado em valor equilibrado que fica mantido – Recurso desprovido.